Tribunal: STF
Processo: Rcl 70742
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 3.395 E AO TEMA N. 1.143 DA RG. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



 1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa - SP- Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra  decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000695-61.2023.5.02.0482, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440, Tema n. 1.143 de repercussão geral e na ADI n. 3395.



    2. Alega o reclamante que “houve ofensa a r. Decisão proferida por este C. Supremo Tribunal Federal isto porque, na ocasião do julgamento da temática supracitada, em controle concentrado (ADI 3395), acerca do artigo 114, I do Texto Maior, restou decidido que a R. Especializada não abarcaria causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-administrativa estabelecidas pelo Poder Público dos Entes da Federação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a escala de trabalho, aplicação de planos de cargos dos funcionários da Fundação, a adoção de modalidade de plano de saúde (dependente de regras licitatórias), a contratação de empresas terceirizadas, processo administrativo disciplinar e a concessão de adicionais são regulamentadas em portarias administrativas e ou pela constituição do Estado de São Paulo e contratos administrativos, que possuem, portanto, natureza jurídica de ato administrativo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “discussão sobre benefícios previdenciários (auxílio doença/acidente), sua concessão ou negativa por parte do INSS e as causas sob as quais se fundam tais pedidos possuem também natureza jurídico administrativa de competência da comum Estadual” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que “in casu, deve ser aplicado o decidido em controle difuso (Tema 1143), com efeito vinculante, a Suprema Corte, decidiu por unanimidade, que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista em face do Poder Público, por tratar-se de matéria referente à horas-extras, eis que o tema foi regulamentado por Portaria Administrativa/Constituição do Estado de São Paulo (PA nº 356/2021)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar a sentença proferida nos autos do processo n. 1000695-61.2023.5.02.0482, a fim de que seja declarada a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI n. 3.395/DF e no TEMA n. 1.143 deste STF.



    3. Citada, a parte beneficiária não se manifestou (e-doc. 26). 



    4. A Procuradoria-Geral da República, manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 28):



    “Constitucional. Trabalhista. Alegação de contrariedade ao Tema 1.143 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Inadmissibilidade da reclamação. No julgamento do RE 1.288.440 (Tema 1.143), o STF delineou que a competência para apreciar ações em que servidores celetistas pleiteiam parcelas de natureza administrativa contra o Poder Público é atribuída à Justiça comum. No caso em análise, contudo, discute-se o pagamento de horas extras, questão intrinsecamente trabalhista, o que justifica a competência da Justiça especializada. Falta de aderência estrita. – Requer-se o não conhecimento da reclamação.”.



    5. Dispôs a decisão reclamada que (e-doc. 3), 



    “No particular, registro que no julgamento do Tema 1.143 foi fixada a seguinte tese: 



    ‘1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento’. 



    No caso dos autos, a matéria controvertida versa sobre pedido de horas extras e reflexos. Assim, a questão sub judice não se insere na hipótese da tese fixada no Tema 1.143 do E. STF com repercussão geral, pois não se trata aqui de pedido envolvendo parcela de natureza administrativa. Rejeito a preliminar.”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do RISTF, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    8. No caso, a reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 1.288.440 (Tema n. 1.143 RG) e à ADI n. 3.395.



    9. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo reclamado, na qual se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por empregado celetista em face de Fundação de Direito Público, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.288.440 (Tema 1.143 RG) e na ADI n. 3.395.



    10. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    O Recurso Extraordinário n. 1.288.440, tema n. 1143 de repercussão geral fixou tema no sentido de que,



     1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    11. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    12. Este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    Conforme alegado pela reclamante, a decisão impugnada foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, não estando evidenciado o esgotamento das instâncias ordinárias, pois é passível de revisão em julgamento de recurso eventualmente interposto. 



    13. Aproveito, nesta oportunidade, para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido foi decidido na Reclamação Constitucional n. 65.919, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ementada da seguinte forma:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    14. A interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que pleiteia horas extras, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 3.395, no que diz respeito à interpretação constitucional adequada da expressão “relação do trabalho”



    Enfatizo, de forma breve, que o vínculo existente entre as partes é celetista, demonstrando-se ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI n. 3.395. 



    No mesmo sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal em situações análogas:



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl nº 26529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 1.2.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 17750 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1.8.2014)



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que entendeu que a expressão “relação de trabalho” deve ser interpretada de modo a excluir vínculos de natureza jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. 



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    15. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente